Tribunal: STJ
Processo: 0020134-32.2021.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907030 - PR
(2025/0127646-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas n. 7 e 83, do
STJ. A parte limitou-se a alegar, genericamente, que não buscava o
reexame de provas e a reiterar o mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0385b1d9-5d28-46a5-a7c0-216bca2615b2

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0385b1d9-5d28-46a5-a7c0-216bca2615b2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907030 - PR
(2025/0127646-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADOS
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
os fundamentos de inadmissibilidade referentes às Súmulas n. 7 e 83, do
STJ. A parte limitou-se a alegar, genericamente, que não buscava o
reexame de provas e a reiterar o mérito do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da
JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHÃES
decisão de fls. 617-618, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, o postulante afirma que foram devidamente
infirmados todos os argumentos expostos na decisão agravada. Requer, ao final, a
Documento eletrônico VDA54150663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:57
Código de Controle do Documento: e4c453cb-ee9e-4fd1-b209-273f25f0f9f0

reconsideração do
ou a submissão do feito à Turma julgadora, para que
decisum
seja provido o recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consta do processo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, do STJ.
Nas razões do agravo interposto, o insurgente não refutou a incidência
dos referidos fundamentos.
Com efeito, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração
do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação
.
fático-probatória dos autos
Recordo, no ponto, o posicionamento consolidado desta Corte Superior,
de que "a mera afirmação de que se busca a revaloração e não o reexame
fáticoprobatório é insuficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Necessidade de demonstração clara, fundamentada e específica de que a análise
pretendida não atrai o revolvimento do acervo de provas" (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.552.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
Entendo, portanto, irretocável a decisão ora contestada, ao não conhecer
do agravo que deixou de impugnar os mencionados impedimentos de
admissibilidade recursal.
Logo, está correta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ à espécie, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:57
Código de Controle do Documento: e4c453cb-ee9e-4fd1-b209-273f25f0f9f0

Documento eletrônico VDA54150663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:57
Código de Controle do Documento: e4c453cb-ee9e-4fd1-b209-273f25f0f9f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0127646-9
AREsp 2.907.030 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00150094420258160021 00201343220218160021 150094420258160021
201343220218160021
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADO
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
ADVOGADA
: GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONATHAN WILLYAN CARVALHO MAGALHAES
ADVOGADO
: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR063263
ADVOGADA
: GICILENE APARECIDA DA SILVA - PR107283
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055152540<505<083@
2025/0127646-9 - AREsp 2907030 Petição : 2025/0041711-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:48
Código de Controle do Documento: 448D99B9-5591-4BBA-8CB7-7AFBC085E81C